Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os danos morais coletivos carregam consigo a premissa básica modernamente mais aceita sobre os danos materiais e morais, qual seja, a de que o primeiro se refere a uma violação a um direito de ordem patrimonial, e o segundo a uma violação de ordem extrapatrimonial. Sob uma ótica constitucionalizada do Direito Civil, têm-se que a violação a um direito extrapatrimonial implica na violação de direitos intimamente relacionados à dignidade humana ou, em outras palavras, de garantias asseguradas pela Constituição Federal quanto ao pleno desenvolvimento da personalidade do indivíduo.
2. No plano dos danos morais coletivos, portanto, está-se a falar não no indivíduo ou mesmo no somatório das violações dos danos morais de todos os sujeitos de uma coletividade. Consiste numa violação à dignidade de determinada comunidade, do que se infere um abalo à potencialidade do pleno desenvolvimento dessa coletividade. Trata-se, pois, de uma perspectiva que parte do paradigma da socialização dos danos.
3. No caso, alega-se que a declaração ofensiva contra os profissionais médicos profundamente a imagem de toda a categoria. No entanto, não restou demonstrada a violação de qualquer direito da categoria na dimensão da dignidade da comunidade. Portanto, inexistente dever de indenizar. A ofensa a justificar o dano moral coletivo deve ser grave e suficiente para impedir ou dificultar o pleno gozo de tais direitos.
4. Recurso conhecido e não provido.